Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702896-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DANILDA BORGES DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista a constatação de atuação ministerial no feito de origem (ID 111806792 - Pág. 1 e ID 111931498 - Pág. 1 do processo n. 0719392-18.2021.8.07.0020), encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar manifestação. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator